Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ENTRE OS RÉUS DEDUZIDA PELA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PARTICULAR. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSORIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Às partes litigantes não é permitido postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. 1.1. A parte autora carece de interesse recursal quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência entre os réus, uma vez que tal pretensão somente poderia ser deduzida pela parte que supostamente fora onerada em demasia.
2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
3. Nos termos do artigo 6o da Lei no 10.216/200, a internação compulsória de pessoas portadoras de transtornos mentais consubstancia-se em tratamento que é passível de ser implementado apenas mediante ordem judicial. 3.1. No caso concreto, somente após o deferimento da tutela de urgência o Distrito Federal estivera obrigado a promover a internação compulsória do paciente, de forma que não há como ser reconhecida a sua responsabilidade em relação ao período pretérito.
4. Mostra-se justificável a majoração dos honorários de sucumbência, arbitrados mediante apreciação equitativa, quando o valor fixado não se mostrar adequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora e não refletir o zelo profissional e a complexidade da demanda.
5. Recurso de Apelação interposto pela autora parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo réu conhecidas e parcialmente providas. Honorários recursais majorados.